Tribunal: TJBA
Processo: 8056752-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056752-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA RITA OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ANUAIS ELEVADOS. INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de usucapião. A recorrente sustenta que sua renda mensal é comprometida com gastos básicos, despesas de saúde, medicamentos e sustento de dependentes, alegando ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios. Requer a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, a redução das custas em cinquenta por cento com parcelamento em quatro vezes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando os documentos apresentados e sua declaração de hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça é assegurada pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 1.060/50 e pelo Código de Processo Civil à pessoa que afirme não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 4. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal assertiva deve estar amparada em elementos que permitam ao julgador formar convicção acerca da efetiva necessidade da benesse, aplicando-se, em caso contrário, a regra geral do pagamento antecipado das custas. 5. O juízo de origem, observando o disposto no artigo 99, parágrafo 2º, do CPC, oportunizou à recorrente a apresentação de documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante. 6. A recorrente apresentou declaração de imposto de renda que demonstra rendimentos tributáveis anuais no valor de R$ 131.933,10, montante incompatível com a alegação de hipossuficiência e que comprova, ao contrário, capacidade financeira para arcar com as custas processuais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, deve estar amparada em elementos que permitam ao julgador formar convicção acerca da efetiva necessidade da gratuidade judiciária, aplicando-se, em caso contrário, a regra geral do pagamento antecipado das custas processuais. 2. A apresentação de declaração de imposto de renda que demonstre rendimentos tributáveis anuais elevados constitui prova robusta de capacidade financeira, sendo incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e justificando o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, § 2º, e 1.206, § 2º; Lei nº 1.060/50. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056752-64.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ana Rita Oliveira Barbosa, e não havendo identificação da parte agravada, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator